Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706490-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: ANISIA BARBOSA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA CASSADA. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. III. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para ação indenizatória lastreada na administração lesiva de conta PASEP, nos termos dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970. IV. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o da Lei Complementar no 26/75 e 12 da Lei no 9.365/96, sustentando que não possui qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais. Argumenta que o recorrido pleiteia a modificação dos índices, uma vez que junta laudo em que afirma que os indexadores corretos são o IPCA, UFIR, URV, SELIC. Indica que a parte recorrida não poderia apresentar índice diverso da tabela apresentada; b) artigo 4o-A da Lei no 9.365/96, defendendo que a prática dos atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória compete ao Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995. Afirma que ao declarar a legitimidade do Banco do Brasil, e consequente ilegitimidade da União, fere-se o dispositivo em que afirma não ser esta Instituição a responsável pela determinação dos índices; c) artigo 987, § 2o, do CPC, asseverando que a ação não discute índices monetários, de forma que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Aduz que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.150 do STJ. d) artigos 156 e 465, ambos do CPC, expondo a necessidade da produção da prova pericial pleiteada, diante da complexidade da matéria. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 65693747). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 3o da Lei Complementar no 26/75, 12 da Lei no 9.365/96, e 156 e 465, ambos do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 4o-A da Lei no 9.365/96, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito da ausência de interesse da União ou de eventual litisconsórcio passivo necessário, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A respeito do tema: "Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual" (AgInt no REsp n. 1.867.341/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021). No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no CC n. 207.317, Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/09/2024, AREsp n. 2.706.729, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/08/2024 e AREsp n. 2.683.049, Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 19/08/2024. Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 987, § 2o, do CPC, porquanto, no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Brasil para figurar no polo passivo da demanda, o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.150 do rito dos repetitivos (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)." Desse modo, considerando que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015